Tribunal: TJSP
Processo: 2010688-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010688-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MÁRCIO
ARLÉCIO ALONSO, são agravados UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL SÃO PAULO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS
LTDA, SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE RIBEIRÃO PRETO e
HOSPITAL UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010688-89.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2010688-89.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Márcio Arlécio Alonso
Agravados: Unimed Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico, Hospital São Paulo
de Clínicas Especializadas Ltda, Sociedade Portuguesa de Beneficencia de Ribeirão Preto,
Hospital Unimed de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1030112-08.2019.8.26.0506
Juiz(íza) Prolator(a): Francisco Camara Marques Pereira
VOTO no 14755
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PLANO DE
SAÚDE. Pretensão de apresentação dos prontuários médicos do
autor e posterior realização de prova pericial médica.
Procedimento antecipatório que pode justificar ou evitar o
ajuizamento de futura ação indenizatória. Cabimento da inserção
nos termos do art. 381, III, do CPC. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 58/59, complementada pela decisão copiada às fls. 67/68, que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela, para apresentação dos prontuários
médicos do autor e posterior realização de prova pericial médica.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
a perícia técnica requerida, por meio de profissional competente, é extremamente
necessária, para saber se houve erro médico que justifique o ajuizamento de
futura ação indenizatória, e quem o cometeu, a fim de inclusão no polo passivo;
2) a finalidade do procedimento antecipatório está prevista no art. 381, III, do
CPC; 3) no procedimento em apreço, todos os envolvidos poderão se manifestar,
garantindo o contraditório. Pede a reforma da r. decisão.
Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.
Os agravados apresentaram contraminutas (fls. 78/89,
142/152 e 178/183).
É o relatório.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010688-89.2020.8.26.0000 - 3
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas,
na qual pretende o autor que sejam os réus compelidos a fornecer cópia integral
de todos os prontuários médicos resultantes de sua internação em suas
unidades, para o tratamento de uma infecção cutânea (furúnculo), que
aparentemente se desenvolveu para outras complicações do seu estado clínico,
para o fim de verificar a possibilidade de ajuizamento de futura ação indenizatória,
bem como a delimitação do polo passivo daquela.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, se
mostram presentes os requisitos constantes do art. 381, III, do CPC, podendo ser
admitida a produção antecipada de provas, no presente caso.
O prévio conhecimento dos fatos pelo autor, mediante
a apresentação de todos os prontuários médicos relativos aos atendimentos
realizados nos nosocômios agravados, aliada à produção da prova pericial
médica, pode justificar ou evitar o ajuizamento de ação indenizatória, em razão de
eventual erro médico cometido por seus prepostos, além de delimitar o polo
passivo de eventual ação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - Produção antecipada de provas Sentença
que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito,
nos termos do art. 485, incisos I e VI, do CPC Irresignação da autora -
Pretensão do autor é a apresentação do contrato do plano de saúde e demais
documentações relacionadas àquele, firmadas entre as partes, a fim de
justificar ou evitar o ajuizamento de demanda judicial Presente interesse de
agir da autora, bem como subsunção do caso em tela à hipótese do art. 381,
inciso III, do CPC Devida a continuidade de processamento da ação de
produção antecipada de prova na Primeira Instância Sentença anulada
Recurso provido. (1066634-25.2018.8.26.0100 - Classe/Assunto: Apelação
Cível / Planos de Saúde - Relator(a): Costa Netto - Comarca: São Paulo -
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
02/06/2020 - Data de publicação: 02/06/2020)
Assim, de rigor a reforma da r. decisão, para
prosseguimento da produção antecipada de prova.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010688-89.2020.8.26.0000 - 4
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora